Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700274-82.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: RAFAEL SILVA MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago II contra decisão proferida pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, em exercício na 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança n. 0701660-81.2021.8.07.0001, movida contra Rafael Silva Mendes, declarou “com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, a ineficácia da cláusula 55a do Estatuto Social da Associação autora (pág. 11, ID 81671078), bem como a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, com comunicação à Distribuição”. Preparo recolhido (IDs 23582195 e 23582196). Determinada a intimação do agravado, o mandado de intimação enviado ao endereço localizado em Alexânia/GO foi devolvido sem cumprimento (certidão de ID 24875412). Pelo despacho de ID 248888501, o condomínio agravante foi intimado a informar o endereço completo e atual do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso, porém deixou de cumprir a determinação judicial (ID 25260905). É o relato do necessário. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, não se vislumbram presentes os pressupostos de admissibilidade para conhecimento do presente agravo de instrumento. Vejamos. Conforme certidão de ID 24875412, não foi possível a intimação do agravado Rafael Silva Mendes, no endereço informado nos autos, localizado em Alexânia/GO. O art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação necessária. Assim, na sequência, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, determinou-se a intimação do agravante para que fornecesse o endereço completo e atual do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (despacho de ID 248888501). A parte, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial (ID 25260905). Ressalta-se que compete ao recorrente fornecer todos os dados necessários à regular análise do recurso, inclusive acerca de onde o recorrido pode ser encontrado para as intimações cabíveis, especialmente para oferecer contraminuta, sob pena de posterior alegação de cerceamento de defesa. Com efeito, o não cumprimento da determinação judicial pela parte agravante deve ser compreendido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15). 3. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora